Tribunal: TJDFT
Processo: 0718341-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718341-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINA COUTINHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por DIVINA COUTINHO, ora autora/agravante, em face da r. decisão (ID 233555435) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário no 0703004-40.2025.8.07.0007, proposta em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, ora réus/agravados. A decisão recorrida possui o seguinte teor: “O contracheque da autora, apesar dos descontos, revela renda bruta maior do que a admitida para a concessão da gratuidade de justiça. Com efeito, a jurisprudência local, em entendimento por mim partilhado, tem assentado que “é possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. (...)” (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifei). Insta destacar que este Tribunal de Justiça também adota o critério trazido pela reforma Trabalhista para avaliação da hipossuficiência. Senão vejamos: AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. O art. 1.072 do CPC/2015 revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita apenas aos que afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 2. Nos termos no § 2o do art. 99 do CPC/2015, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e, por isso, não vincula o juiz, que pode indeferir o pedido quando identificar a ausência dos pressupostos legais. 3. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça e não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 4. A Lei no 13.467/2017, conhecida como "Lei da Reforma Trabalhista", trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria no 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52. 6. A alegação de dificuldades financeiras, sem qualquer comprovação de despesas que demonstrem a ocorrência de gastos exacerbados que comprometam sobremaneira o orçamento ou que impeçam o custeio das despesas do processo, impede o deferimento da gratuidade de justiça. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1137466, 07125021120178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 20/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Os descontos realizados no contracheque e a exibição de apenas uma conta bancária não são suficientes para revelar hipossuficiência. Isso porque, sendo-lhe facultado que acostasse a declaração de imposto de renda atual, para análise global de sua condição financeira, optou por não o fazer, impedindo a verificação de eventuais outras contas ou fontes de renda. Há certidão nos autos de no 0716548-67.2022.8.07.0018 informando quanto à inexistência de custas a recolher. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado. INTIME-SE para o recolhimento das custas no prazo de 15 dias.” (grifos no original) Em suas razões recursais (ID 71630365), a agravante alega, em suma, que se encontra em situação de superendividamento, com sua renda quase integralmente comprometida pelo pagamento de empréstimos. Argumenta que a decisão agravada não considerou adequadamente sua real capacidade financeira, nem a documentação apresentada, incluindo declaração de IRPF (ID 231851106 – origem) e contracheque (ID 71630366 – agravo). Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ativo para que lhe sejam deferidos os benefícios da justiça gratuita e suspenso o prazo para recolhimento das custas na origem. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Dispensado o preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é justamente a concessão da gratuidade de justiça (art. 99, §7o, do CPC). É o relatório. DECIDO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso em análise, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. O art. 99 do Código de Processo Civil, em seus §§ 2o e 3o, trata sobre os procedimentos decorrentes do pedido de gratuidade de justiça da seguinte forma: “§2o. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. §3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” (grifei) Portanto, há presunção de veracidade na declaração de hipossuficiência, a qual somente poderá ser ilidida se houver nos autos elementos que indiquem a falta dos pressupostos legais para o deferimento do pedido. Nessa hipótese, o juiz deverá determinar que a parte comprove possuir os requisitos necessários para o benefício. In casu, verifica-se que o d. Juízo a quo indeferiu o benefício da gratuidade judiciária com base na ausência de apresentação de documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Com intuito de preservar a isonomia, esta Corte tem adotado, para fins de concessão de assistência judiciária, os critérios previstos na Resolução no 140/15 da Defensória Pública do Distrito Federal, que estabelece a hipossuficiência daqueles que percebem renda familiar bruta não superior a 05 (cinco) salários mínimos. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM IMÓVEL COMUM. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL. DILIGÊNCIA INTEGRALMENTE CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 321 PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. A teor do art. 17 do Código de Processo Civil, a pessoa precisa ter interesse e legitimidade para postular em Juízo. O interesse de agir está relacionado à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende alcançar com o ajuizamento da ação, ou seja, o Autor apenas precisa demonstrar que eventual procedência do seu pedido irá proporcionar-lhe uma melhora em sua situação fática. 2. As condições da ação devem ser verificadas levando-se em consideração os fatos narrados na inicial. 2.1. Nesse sentido, a doutrina e o Informativo de Jurisprudência 538 do Superior Tribunal de justiça. 3. A declaração de pobreza reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura dos arts. 99, § 2o e 100, ambos do Código de Processo Civil. 3.1. Cabe a parte que almeja o benefício comprovar a sua insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 4. Na ausência de parâmetros objetivos para a análise da concessão da gratuidade de justiça adota-se os critérios estabelecidos na Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 4.1. Dentre esses critérios, está a situação em que se presume a hipossuficiência de recursos de quem aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos (art. 1o, § 1o, I). 5. Constatado o não preenchimento dos requisitos da petição inicial, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito da demanda, o juiz deverá determinar que o Autor a emende ou a complete, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 5.1. Caso a diligência não seja cumprida, o parágrafo único do art. 321 do CPC estabelece que o juiz indeferirá a petição inicial. 6. No caso, a determinação de emenda à inicial foi integralmente cumprida. Os esclarecimentos acerca das benfeitorias foram prestados e as fotos do local do imóvel anexadas. Quanto ao valor do bem, este deve ser informado pelo perito judicial após avaliação, conforme requerido pelos Apelantes, na petição inicial. 7. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso por falta de interesse de agir. Deferido o pedido de gratuidade de justiça da Apelada Dalila Ferreira Silva e indeferido o do Apelado Sansão Ferreira de Sousa. Apelo conhecido e provido para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos a origem para o normal prosseguimento do feito. (Acórdão 1284933, 07065172620198070007, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos). No caso dos autos, o contracheque juntado ao presente agravo de instrumento (ID 71630366), referente ao mês de abril de 2025, aponta que a agravante auferiu renda bruta de R$ 7.374,82, e líquida de R$ 2.065,26. Nesse sentido, ao menos em primeira análise, é possível observar a condição de hipossuficiência financeira da agravante, que, considerando apenas as informações contidas em seu contracheque, possui renda bruta inferior a 5 (cinco) salários mínimos mensais. Ademais, deve-se destacar que o deferimento do benefício nesta fase processual não impede à parte ré/agravada de impugnar a gratuidade judiciária, caso possua provas de que a declaração de hipossuficiência não corresponde à realidade financeira da parte agravante. Nesse contexto, verifico a probabilidade do direito. Já o perigo de dano decorre da possibilidade de cobrança de despesas processuais do agravante, ou da extinção do feito em caso de não recolhimento das custas iniciais. Contudo, prudente o deferimento parcial do pedido, a fim de obstar a cobrança de custas processuais e a extinção do feito por este motivo, posto que o deferimento monocrático da gratuidade judiciária esgota o objeto do recurso sem a manifestação do colegiado. Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pedido para conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de modo a suspender a eficácia da decisão recorrida até o julgamento final deste agravo de instrumento, devendo o feito prosseguir seu curso normal até determinação em contrário. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 13 de maio de 2025 15:13:21. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora